Tribunal: TJSP
Processo: 1500048-49.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória/Absolutória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que somente um dos réus trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos das agentes penitenciárias coerentes e coesos, os quais têm o

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória/Absolutória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Prova cabal a demonstrar que somente um dos réus trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos das agentes penitenciárias coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06 configurada – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico, contudo redimencionada – Possibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, em seu patamar intermediário, uma vez que a recorrente é primária e portadora de bons antecedentes, foi flagrada com substância estupefaciente de menor capacidade deletéria, e em quantidade pequena – Regime aberto adequado e compatível com o quantum da reprimenda imposta, em consonância com o atual entendimento firmado nas Cortes Superiores – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante da reprovabilidade da conduta perpetrada – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500048-49.2019.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante/apelada
CINTIA DA SILVA ROCHA CAMARGO, é apelado WARLEY LINCOLN
RODRIGUES DE LIMA e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DE VOTOS NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO E DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO DEFENSIVO, EM CONFORMIDADE COM O VOTO DA
RELATORA. PARCIALMENTE VENCIDO O EXMO DESEMBARGADOR
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO, QUE NÃO DECLARARÁ.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-49.2019.8.26.0411 -Voto no 2628
2
VOTO no 2628
APELAÇÃO no 1500048-49.2019.8.26.0411
COMARCA: Pacaembu (1a Vara Judicial)
APELANTES: Ministério Público do Estado de São Paulo e Cíntia da
Silva Rocha Camargo
APELADOS: Ministério Público do Estado de São Paulo Cíntia da Silva
Rocha Camargo e Warlei Lincoln Rodrigues de Lima
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Luciana Amstalden Bertoncini
APELAÇÃO

Tráfico
de
drogas

Sentença
condenatória/Absolutória Absolvição Descabimento
Materialidade e autoria comprovadas
Conduta que se
amolda ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 Prova cabal
a demonstrar que somente um dos réus trazia consigo e
guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico

Depoimentos das agentes penitenciárias coerentes e coesos,
os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório
Causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei
no 11.343/06 configurada Pena corretamente calculada, de
forma fundamentada e respeitado o critério trifásico,
contudo redimencionada
Possibilidade de aplicação da
redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no
11.343/06, em seu patamar intermediário, uma vez que a
recorrente é primária e portadora de bons antecedentes, foi
flagrada
com
substância
estupefaciente
de
menor
capacidade deletéria, e em quantidade pequena Regime
aberto adequado e compatível com o quantum da
reprimenda imposta, em consonância com o atual
entendimento
firmado
nas
Cortes
Superiores

Impossibilidade de substituição da pena privativa de
liberdade
por
restritivas
de
direitos
diante
da
reprovabilidade da conduta perpetrada
RECURSO
MINISTERIAL NÃO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-49.2019.8.26.0411 -Voto no 2628
3
Tratam-se de apelações criminais interpostas
pelo representante do Ministério Público e pela defesa de Cíntia da Silva
Rocha Camargo contra a r. sentença de fls. 198/205, que a declarou
incursa no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no
11.343/2006, condenando-a à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao
pagamento de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, no mínimo
legal, absolvendo o corréu Warlei Lincoln Rodrigues de Lima da prática
do delito previsto no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos da
Lei no 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Nas razões de seu recurso (fls. 212/220),
pleiteia o Representante do Ministério Público, em síntese, a condenação
do corréu Warlei Lincoln Rodrigues de Lima, nos exatos termos da
denúncia.
Em suas razões recursais (fls. 249/268) a defesa
da ré Cíntia da Silva Rocha Camargo requereu, sucintamente: a) a
desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no
11.343/06; b) o reconhecimento das circunstâncias atenuantes relativas à
confissão espontânea, bem como por ter procurado, por sua espontânea
vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as
conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; c) a
aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da
Lei no 11.343/06 em seu patamar máximo; d) a imposição de regime
inicial de cumprimento de pena aberto; e) a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos; f) a diminuição da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-49.2019.8.26.0411 -Voto no 2628
4
de multa.
Os
recursos
foram
devidamente
contra-
arrazoados (fls. 225/226 e 274/279).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento de ambos os recursos (fls. 287/290).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 27 de janeiro de
2019, as 10hs05min., na Penitenciária de Irapuru, localizada na Estrada
do Iru, na cidade de Irapuru, comarca de Pacaembu, a ré CINTIA DA
SILVA ROCHA CAMARGO, trazia consigo e guardava 21,55g de
Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por “maconha”, substância
que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, dos
inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e espaço acima mencionadas, WARLEI LINCOLN RODRIGUES
DE LIMA, ora apelado, teria, de qualquer modo, ajustado e
determinando para que CINTIA DA SILVA ROCHA CAMARGO
guardasse e trouxesse 21,55g de Cannabis sativa L, vulgarmente
conhecida por “maconha”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-49.2019.8.26.0411 -Voto no 2628
5
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência
(fls.06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), pelo auto de
constatação preliminar (fls. 17/19), pelo laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 55/57) o qual apontou o caráter entorpecente das
substâncias apreendidas, bem como pela prova ora oral colhida sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, em relação à corré Cíntia da Silva
Rocha Carmargo, é inconteste. Não obstante, em relação ao corréu
Warlei Lincoln Rodrigues de Lima, carecem os autos de indícios
suficientes de autoria delitiva.
O réu Warlei Lincoln Rodrigues de Lima,
interrogado em juízo (mídia SAJ), negou a prática delitiva, afirmando
que não sabia que sua esposa iria ao presídio naquele dia, tampouco que
levaria entorpecentes para o local.
A ré Cíntia da Silva Rocha Carmargo,
interrogada em juízo (mídia SAJ), negou a prática delitiva, afirmando
que, na data dos fatos, dirigiu-se ao presídio onde seu marido se
encontra detido com drogas, as quais, contudo, seriam para seu consumo
pessoal. Seu marido não sabia que levaria a droga.
Malgrado a aludida versão exculpatória,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi
que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-49.2019.8.26.0411 -Voto no 2628
6
artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pela acusada em
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa,
vai de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la.
Em suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas,
sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se
detegere.
Com efeito, as agentes penitenciárias Silze
Mara Cruz e Cristina Signorini, ouvidas em juízo (mídia SAJ),
esclareceram que, na data dos fatos, realizavam a revista corporal das
pessoas que ingressavam no presídio e, ao passarem o scanner no corpo
da ré, visualizaram algum objeto estranho na imagem, na região de sua
calcinha e de grande volume. A acusada foi conduzida para um local
reservado e ela mesma retirou o invólucro e lhes entregou. Dentro deste
invólucro, havia uma substância que aparentava ser maconha.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que a ré e trazia consigo e guardava as drogas
apreendidas pelas agentes penitenciárias. O modo de acondicionamento
dos entorpecentes, bem como sua quantidade e, ainda, as circunstâncias
em que se deram sua prisão, evidenciam com segurança que se
destinavam à traficância ilícita, afastando-se a tese defensiva de
absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação da do delito
para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-49.2019.8.26.0411 -Voto no 2628
7
Ressalta-se, por oportuno, que policiais civis e
militares, bem como guardas municipais e agentes penitenciários não
estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos
coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade,
especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse
concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus
depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência
que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição
profissional, na suposição de que tende a demonstrar a
validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele
tenha interesse particular na investigação ou, tal como
ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não
se harmonizem com outras provas idôneas” (STF, HC
74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação
Depoimento de delegados de polícia que
atestam a apreensão da substância entorpecente com o
acusado e as circunstâncias das investigações
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, especialmente quando
prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-49.2019.8.26.0411 -Voto no 2628
8
podendo desqualificá-lo somente em razão de sua condição
profissional” (Apelação Criminal n° 990.08.052356-2, 4a.
Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j. 28/4/2009).”
E também o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas
corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge
Mussi,
Quinta
Turma,
julgado
em
05/06/2014,
DJe
12/06/2014);
Impunha-se, portanto, a condenação da ré, não
havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo
a desclassificação da conduta para o delito configurado no artigo 28 da
Lei de Drogas, já que suas atitudes se coadunam, perfeitamente, com a
figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim
dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-49.2019.8.26.0411 -Voto no 2628
9
legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão
mencionados no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/06 como
caracterizadores do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da
Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige
para sua configuração, a venda da substância tóxica a
terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou
depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei.
Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Outrossim, incidiu, ainda, a causa de aumento
de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pois a ré
foi flagrada traficando dentro de um estabelecimento prisional,
configurando-se, portanto, referida majorante.
Portanto, deve ser mantida a condenação da
acusada pelo crime previsto no aludido art. 33, caput, c.c. artigo 40,
inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-49.2019.8.26.0411 -Voto no 2628
10
Por outro lado, em que pese a argumentação
recursal do Ministério Público, no intuito de obter a condenação do réu
Warlei Lincoln Rodrigues Lima, a absolvição do apelado deve ser
mantida, eis que carecem os autos de prova idônea a caracterizar
cabalmente a autoria delitiva.
Em que pese não se possa descartar com
absoluta segurança a possibilidade de que os entorpecentes localizados
com a corré tivessem como destinatário Warlei, fato não há prova cabal
neste sentido, muito menos de que Warlei, posteriormente, redistribuiria
as drogas entre outros detentos. Trata-se, portanto, de mera ilação
acusatória.
Assim, uma vez inexistente a produção de
prova íntegra em juízo, inviável a apuração exímia dos fatos, tornando-
se defeso ao juízo prolatar decreto condenatório baseado em ilações,
presunções e conjecturas, sendo a aplicação do princípio do in dubio pro
reo medida imperiosa.
Destarte, prevalece a irresignação da defesa no
sentido de que autoria e participação de Warlei para o tráfico não restou
demonstrada, uma vez que, analisando-se o depoimento das testemunhas
ouvidas na instrução criminal, não há prova para condenação do
apelado, prevalecendo apenas indícios que, por si só, não trazem a
necessária certeza da autoria do crime, sendo que “sem prova plena e
verdadeira, a condenação será sempre injusta e a execução da pena,
uma violência” (João Ramalho “in” Elemento da Prova Criminal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-49.2019.8.26.0411 -Voto no 2628
11
Ressaltando-se o Mestre Nelson Hungria que
preleciona que “a prova verossimilhança por maior que seja, não é
jamais a verdade ou certeza, e somente esta autoriza a sentença
condenatória. Condenar um possível deliqüente é condenar um
possível inocente” (“in” Comentários ao Código Penal, vol. I, pág. 59).
E na lição de Mittermayer , versando sobre o
sistema das leis alemãs em matéria de prova por indícios esclarece que
“o concurso de indícios só pode servir de fundamento da condenação
quando demonstra plenamente o facto e seus caracteres crimines (...)
É mister haver contra o acusado o concurso de muitos indícios (...). A
harmonia entre os indícios contra o accusado deve ser tal, que faça
necessariamente concluir como certo, segundo o curso ordinário das
coisas, ser culpado o accusado, e que, para não os interpretar contra
elle, seja necessário lançar-se no domínio do sobrenatural e acreditar
em factos, cuja existência na causa nada faz suppôr. Para dar a este
principio uma forma absoluta, como elle, diremos: a convicção do juiz
deve ser tal que não deixe logar para uma dúvida rasoavel” (“in literis”-
Tratado da Prova em Matéria Criminal, 2a. Ed., 1909, p. 395/396).
Deste modo, em relação ao corréu Warlei Lincoln
Rodrigues de Lima, diante da insuficiência probatória quanto aos fatos
narrados na denúncia, a aplicação do in dubio pro reo era, de fato,
medida a se impor.
Em relação à corré Cíntia da Silva Rocha,
passa-se à análise da reprimenda imposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-49.2019.8.26.0411 -Voto no 2628
12
Na primeira fase da dosimetria da pena, a juíza
sentenciante fixou a pena-base no patamar mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não
incidiram
circunstâncias
atenuantes,
tampouco
agravantes.
E,
diferentemente do alegado pela defesa, não há que se falar em confissão
espontânea, eis que não fora apresentada em sua plenitude, na medida
em que a ré declinou a prática de tráfico de entorpecentes e alegou que
ingressou no estabelecimento prisional com drogas para seu consumo
pessoal (sic). Desta feita, a confissão fora prestada em sua forma
qualificada, eis que a ré quis se eximir e da prática delitiva, em frustrada
tentativa de ludibriar o julgador. Ou seja, não cooperou para o
esclarecimento integral do delito, razão pela qual é descabido o pleito
defensivo. E, se não bastasse, ainda que fosse reconhecida, seria
impossível operar qualquer aviltamento da reprimenda, eis que fixada no
patamar mínimo legal. Neste sentido, segue o entendimento sumulado
do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Quando a confissão for
utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará
jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”. Em igual
tom, absolutamente desarrazoada a tese defensiva de reconhecimento da
circunstância atenuantes relativa à suposta procura, por sua espontânea
vontade e com eficiência, logo após o crime, de evitar-lhe ou minorar-
lhe as conseqüências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano.
Na terceira fase da dosimetria, incidiu a causa
de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-49.2019.8.26.0411 -Voto no 2628
13
vista que a ré foi flagrada traficando no interior de estabelecimento
prisional, razão pela qual a juíza de primeira instância, em novo acerto,
exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto). Por fim, a juíza de primeiro
grau entendeu ser o caso de aplicação da redutora prevista no artigo 33,
parágrafo 4o, da Lei de Drogas, no patamar de 1⁄4 (um quarto). Contudo,
neste ponto específico, a r. sentença merece reparo.
De fato, o artigo em comento trata da figura do
traficante “privilegiado”, também chamada de “traficância menor” ou
“traficância eventual”, na qual se estabelece a redução de pena de 1/6
(um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, portador
de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem
integre
organização
criminosa,
requisitos
estes
cumulativos e
constatados no caso em comento.
Com efeito, a apelante não ostenta registros de
maus antecedentes e de reincidência, tampouco há elementos seguros de
que ele integre organização criminosa ou se dedique a atividades ilícitas.
Assim, o patamar de diminuição de metade
mostra-se razoável e adequado à espécie, tendo em vista a pequena
quantidade de drogas apreendida, a ausência de diversidade de
entorpecentes e, ainda, a menor capacidade deletéria da substância
estupefaciente
maconha, razão pela qual a reprimenda passa a ser
dosada em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de
291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-49.2019.8.26.0411 -Voto no 2628
14
Nesse passo, registre-se que, segundo a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o
percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida,
assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP,
podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até
mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando
evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de
entorpecentes” (AgRg no HC 546893 / SP AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0348816-5, T5
- QUINTA TURMA, 17/12/2019).
Ademais, o regime inicial de cumprimento de
pena fixado na r. sentença merece reparo, eis que, diante da quantidade
de pena privativa de liberdade imposta, bem como pela ausência de
maus antecedentes e registros de reincidência em desfavor da acusada, o
regime aberto encontra-se em plena consonância com o disposto no
artigo 33, parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal, razão pela qual
passa a ser este o regime fixado.
Não
obstante,
mostra-se
desarrazoada a
aplicação do benefício de substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, eis que, embora o quantum da reprimenda aplicada possa, em
tese, permitir a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva
de direito, entende-se tal modificação ser incabível e não ser
recomendável, pois não preenchido o critério legal previsto no inciso III
do artigo 44 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-49.2019.8.26.0411 -Voto no 2628
15
Com efeito, as circunstâncias do caso concreto,
bem demonstradas nos autos, evidenciaram que a apelada realizava o
comércio espúrio de drogas dentro de estabelecimento prisional,
notadamente, maconha, em quantidade não expressiva, mas razoável,
caracterizando maior reprovabilidade de sua conduta. Ademais, a
aplicação de tal benefício só estimularia a prática do delito por ausência
de punição adequada, não sendo, portanto, medida socialmente
recomendável a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos a condenados que se dedicam ao comércio ilícito de drogas.
Portanto, o referido benefício se mostra
incompatível com o delito de tráfico de drogas, crime de natureza grave,
ainda que na modalidade privilegiada, devendo permanecer afastado.
Impende anotar, ainda, que isso não impede
que eventual pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal seja formulado em sede de
Execução Penal, na qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de
detração da pena e de eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela
Lei no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código
de Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de
conhecimento, deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de
Execução Penal (Lei no 7.210/84), bem como com legislação
extravagante. Nesse diapasão, o artigo 112 da LEP determina que o
condenado deve ostentar bom comportamento carcerário, requisito
essencial para a concessão de progressão de regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500048-49.2019.8.26.0411 -Voto no 2628
16
Nesta toada, frisa-se que a demonstração
efetiva dos requisitos supramencionados é encargo probatório do
apelante, de tal modo que, não preenchidos os pressupostos legais, não
há como fixar-se regime inicial mais benéfico para o cumprimento da
pena.
Por derradeiro, o pedido de diminuição da pena
de multa é descabido, pois a pena pecuniária está prevista no preceito
secundário do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/03, sendo aplicada
aos condenados pelo crime de tráfico de entorpecentes juntamente com a
respectiva pena privativa de liberdade.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso
ministerial
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo, a fim de alterar a reprimenda
imposta, declarando a ré Cíntia da Silva Rocha incursa no artigo 33,
caput, c.c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006,
condenando-a à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão,
no regime inicial aberto, bem como pagamento de 291 (duzentos e
noventa e um) dias-multa, mantendo-se a r. sentença, no mais, tal como
lançada.
Diante da modificação do julgado, nos termos
da Resolução 113/2010 do C.N.J., comuniquem-se, com urgência, ao
Juízo do Conhecimento e ao Juízo das Execuções, para as providências
cabíveis.
FÁTIMA GOMES
Relatora